Tribunal: TJSP
Processo: 2085321-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação Anulatória - Indeferimento da tutela de urgência que visava a suspensão da exigibilidade dos créditos discutidos na ação de origem - Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade - Necessária presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015 - Inocorrência, no caso vertente, de elementos a autorizar a concessão da tutela de urgência

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação Anulatória - Indeferimento da tutela de urgência que visava a suspensão da exigibilidade dos créditos discutidos na ação de origem - Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade - Necessária presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015 - Inocorrência, no caso vertente, de elementos a autorizar a concessão da tutela de urgência nesta fase de cognição sumária, porquanto não demonstrada a plausibilidade do direito alegado pela agravante, nem apresentada prova inequívoca, sendo imprescindível a instauração do contraditório - Legalidade das medidas tomadas pelo Fisco Municipal - Hipótese em que a suspensão do crédito tributário ocorre mediante depósito integral do débito, nos exatos termos do artigo 151 do CTN – Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085321-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ENDOCIRURGICA MÉDICOS ASSOCIADOS S/S, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085321-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48.559..
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2085321-71.2020.8.26.0000.
AGRAVANTE: ENDOCIRURGICA MÉDICOS ASSOCIADOS S/S.
AGRAVADO : PREFEITIRA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
COMARCA : SÃO PAULO.
VOTO No: 48.559.
EMENTA: Agravo de Instrumento - Ação Anulatória -
Indeferimento da tutela de urgência que visava a suspensão da
exigibilidade dos créditos discutidos na ação de origem -
Pretensão à reforma da decisão
Inadmissibilidade -
Necessária presença simultânea dos requisitos estabelecidos
pelo art. 300, do CPC/2015 - Inocorrência, no caso vertente, de
elementos a autorizar a concessão da tutela de urgência nesta
fase de cognição sumária, porquanto não demonstrada a
plausibilidade do direito alegado pela agravante, nem
apresentada prova inequívoca, sendo imprescindível a
instauração do contraditório - Legalidade das medidas tomadas
pelo Fisco Municipal - Hipótese em que a suspensão do
crédito tributário ocorre mediante depósito integral do débito,
nos exatos termos do artigo 151 do CTN Decisão mantida
Recurso Improvido.

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto em face da r. digitalizada a fls.
146 que, Inferido a tutela de urgência nos termos em que
pleiteada, considerando que o ato atacado está em
consonância com a legislação municipal de regência, cuja
vigência remanesce íntegra.
Pretende a agravante ENDOCIRURGICA MÉDICOS
ASSOCIADOS S/S, a reforma da r. decisão, de modo a
conceder tutela recursal nos termos do artigo 995 e 1.019,
do CPC, consistente (i) na determinação de suspensão da
exigibilidade dos tributos cobrados nos autos de infração
nos
006.748.639-8,
006.748.640-1,
006.748.641-0,
006.748.642-8,
006.748.643-6,
006.748.644-4,
006.748.645-2,
006.748.646-0,
006.748.647-9
e
006.748.648-7, (ii) na autorização de que a Agravante
continue e efetuar o recolhimento do ISS na forma do
Regime Especial SUP dos fatos geradores ocorridos desde a
distribuição da ação ordinária, mediante a realização de
depósito judicial da diferença entre o Regime SUP (por
profissional habilitado) e Regime Geral (alíquota 2%);
(iii) em ordem que determine à Agravado que se abstenha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085321-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48.559..
3
adotar quaisquer medidas tendentes à cobrança dos valores
Pela
decisão
de
fls.
151/155,
foi
determinado o processamento do presente recurso de Agravo
de Instrumento, sem o efeito suspensivo, estando em termos
para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, cabe registrar que a decisão
agravada foi proferida em 2020, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que, nos autos da ação
anulatória de débito fiscal n. 1008414-10.2020.8.26.0053,
houve por bem o Douto Magistrado “a quo”, indeferir o
pedido de tutela de urgência.
Pretende a agravante, a reforma da r.
decisão de modo a conceder a tutela recursal.
Pois bem.
Malgrado o zelo e a combatividade do Douto
Procurador da agravante, o recurso não reúne condições de
ser provido.
Senão, vejamos.
Com efeito, em sede de cognição sumária,
impertinente que se aprofunde no mérito da causa, sob a
pena de se antecipar o julgamento da lide, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085321-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48.559..
4
respeitados
os
estritos
limites
deste
agravo
de
instrumento, que se restringem à averiguação da presença,
ou não, dos requisitos ensejadores da tutela de urgência à
agravante.
De acordo com o art. 300, do CPC/2015, será
concedida tutela de urgência quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Dessa forma, o exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora compete
reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa indicar
exemplo teratológico não resolvido por aquele (AI no
92.010-5/2 Rel. Des. Vallim Bellocchi j. de 11.11.98 e AI no
315.636-5/2 Rel. Des. Coimbra Schmidt v.u. j. de 10.03.03,
dentre inúmeros outros no mesmo sentido).
Insta
consignar
que,
pelo
contido
no
instrumento, não se vislumbra, a priori, a presença
simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do
CPC/2015, capaz de afastar, de plano, a presunção de
legitimidade
do
ato
administrativo,
mostrando-se
necessária a análise de todo o conjunto probatório, bem
como a oitiva da parte contrária, a fim de examinar, com
segurança, as questões apontadas pela agravante.
Como
se
vê,
não
logrou
a
agravante
apresentar prova inequívoca de seu direito que pudesse
legitimar a concessão da liminar requerida, sem que se
estabelecesse, necessariamente, o contraditório.
A esse respeito, a lição de Fredie Didier
Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, de que inequívoca é
a prova robusta, consistente, que conduza o magistrado a
um juízo de probabilidade, o que é perfeitamente viável no
contexto da cognição sumária (Curso de Direito Processual
Civil. 4a ed., Salvador: Editora Jus PODIVM, 2009, V.2,
pág.488).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085321-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48.559..
5
Assim,
indispensável
prévia
oitiva
do
agravado, a qual não trará prejuízo concreto e iminente à
agravante e, por outro lado, estar-se-á prestigiando o
princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais,
a
r.
decisão
agravada
está
devidamente fundamentada, não havendo que se falar em
medida teratológica ou abuso de poder.
A concessão de tutela de urgência, como
cediço, não se destina a solver a questão de mérito antes
da instauração do contraditório. Preordena-se a atender
situações revestidas de urgência, em que se faça presente,
além da verossimilhança da alegação, o receio de dano
irreparável ou de difícil reparação. Conquanto não se
confunda
com
provimento
de
natureza
cautelar
ou
instrumental (cf. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade
Nery,
Código
de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação
Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág.
717-718).
Ao caso, aplica-se, a Súmula no 112 do E.
STJ, que estabelece que somente o depósito em montante
integral possui o condão de suspender a exigibilidade do
crédito tributário.
O depósito é condição necessária para a
suspensão do crédito tributário, na forma do referido
artigo 151, II, do CTN.
Destarte, indeferida a tutela antecipada, ao
alcance do contribuinte está o depósito do montante
integral do débito, que tem o mesmo efeito sobre o crédito
tributário, qual seja, a suspensão da exigibilidade,
evitando atos de cobrança e execução da dívida pela
Municipalidade.
Nesse sentido, é a Jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085321-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48.559..
6
“ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL
IPTU
̄
Exercício de 2014 Tutela antecipada com
vistas a suspensão da exigibilidade do
crédito
tributário
mediante
depósito
parcelado do débito Conforme disposto no
artigo 151 do Código Tributário Nacional e
na Súmula 112 do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça apenas o depósito integral do
débito
tributário
suspende
a
sua
exigibilidade Agravo provido para cassar a
tutela deferida” agravo de instrumento no
2026083-34.2014.8.26.0000 - 15a Câmara de
Direito Público, de relatoria do Des. Silva
Russo.
Por essas razões, não merece reparo a
decisão agravada, que fica mantida tal como lançada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085321-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48.559..
7